Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705021-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JOSE PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA JOSÉ PEREIRA, ante a SENTENÇA (ID 76241151 da origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Cobrança n. 0705021-89.2020.8.07.0018, julgou procedente os pedidos formulados na inicial ajuizado pelo Autor/Apelado. Denota-se que a parte Apelada suscitou a preliminar de não conhecimento por matéria não alegada em sede de contestação. Intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 15:55:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador